Tribunal: TJES
Processo: 5002692-48.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002692-48.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JANAQUE MACHADO DE SOUZA

AGRAVADO: ANDERSON BORGES GONCALVES

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DESEMPREGO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA E PRESUMIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça, sob o fundamento de ausência de pressupostos legais autorizadores. O agravante sustenta sua hipossuficiência financeira, porquanto desempregado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravante faz jus à concessão do benefício da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 98 do CPC assegura o direito à gratuidade de justiça a pessoas naturais ou jurídicas que demonstrem insuficiência de recursos, sendo presumida verdadeira a alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural (art. 99, §3º, do CPC), salvo quando infirmada por elementos concretos.

4. Os documentos acostados aos autos pelo agravante indicam a sua condição de desemprego, o que corrobora a hipossuficiência econômica alegada e presumida.

5. Ademais, não se verificam elementos nos autos capazes de desconstituir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de hipossuficiência econômica de pessoa natural, prevista no art. 99, §3º, do CPC, somente pode ser afastada mediante elementos concretos que infirmem a autodeclaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, caput, e 99, §§ 2º e 3º; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1925966/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 22/11/2021; TJES, AI nº 5005166-26.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 21/08/2023; TJES, AI nº 5000654-68.2021.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 12/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cinge-se a controvérsia a aferir se
JANAQUE MACHADO DE SOUZA
(autor e ora agravante) faz jus à concessão da gratuidade de justiça - benefício que fora indeferido pelo Juízo
a quo
, sob o fundamento de que os extratos bancários e a declaração de imposto de renda acostadas aos autos demonstram a existência de elementos de riqueza incompatíveis com o deferimento do benefício.

Irresignado, o agravante sustenta que (i) encontra-se desempregado desde 30/05/2023, conforme demonstrado por sua Carteira de Trabalho Digital, tendo recebido seguro-desemprego em valor inferior a dois salários mínimos; (ii) os extratos bancários apresentados comprovam que os valores recebidos por oportunidade da rescisão do contrato de trabalho foram utilizados para pagamento de despesas essenciais à manutenção da vida com dignidade do recorrente; (iii) a simples declaração de hipossuficiência permite a concessão do benefício, nos termos do artigo 99, § 3º, do CPC.

Pois bem.

Após proceder ao exame dos autos, não vislumbro razões para dissonar da r. decisão proferida, em cognição sumária, por meio da qual deferi o pedido de tutela provisória recursal (id. 7720774).

Como cediço, o direito à gratuidade de justiça é garantido às pessoas naturais e jurídicas com insuficiência de recursos para pagamento de custas, despesas processuais e honorários (art. 98, do CPC), presumindo-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, §3º, do CPC).

Sem prejuízo disso, diante de elementos que infirmem a referida presunção, sinalizando a falta dos pressupostos legais para concessão do benefício, ao órgão julgador é permitido indeferir o pedido, não sem antes, é claro, oportunizar a efetiva comprovação do preenchimento dos ditos pressupostos (art. 99, §2º, do CPC).

In casu
, conquanto, de fato, a remuneração auferida pelo recorrente ao tempo em que exercia a função de mestre de construção civil (R$ 10.000,00 - id. 7509553) ultrapasse o patamar remuneratório considerado compatível com o deferimento do benefício, verifica-se dos autos que o agravante, quando da propositura da demanda de origem, não mais gozava da condição financeira de outrora, encontrando-se desempregado, conforme CTPS digital (id. 7509553) e termo de rescisão do contrato de trabalho (id. 7509554).

Tal circunstância fática corrobora a narrativa autoral de hipossuficiência, consoante orientação jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RECORRENTE DESEMPREGADA – IMÓVEL ADQUIRIDO – PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A análise da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça é realizada mediante a observância das condições financeiras da parte postulante para arcar com as despesas processais, sem que para isso tenha que sacrificar o seu próprio sustento. 2.
Os documentos carreados ao feito demonstram que a recorrente se encontra desempregada, assim como o negócio jurídico objeto da ação em curso no primeiro grau visa a aquisição de imóvel avaliado em cerca de R$ 155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais), disponibilizado por meio do projeto “Minha Casa, Minha Vida”, daí porque estão presentes os requisitos previstos na lei para a concessão da gratuidade de justiça
. 3. Recurso conhecido e provido. (Data: 21/Aug/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5005166-26.2023.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - “O pedido de justiça gratuita pode ser formulado em qualquer momento do processo. Para fins de concessão, há presunção juris tantum de que a pessoa física requerente não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer o próprio sustento ou o de sua família, podendo o magistrado indeferir o pleito se encontrar elementos que infirmem a alegada hipossuficiência.” (STJ-AgInt no AREsp 1925966/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 26/11/2021). II –
Na hipótese, a Recorrente logrou demonstrar que faz jus à concessão da Gratuidade da Justiça, notadamente ao apresentar sua Carteira de Trabalho (Id nº 1000164), comprovando estar desempregada, bem como extratos alusivos à sua conta bancária (ID nº 1000248), denotando que aufere Auxílio Emergencial Financeiro custeado pela União, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais)
. III – Recurso conhecido e provido. Decisão reformada e concedido os benefícios da Gratuidade da Justiça à Recorrente. (Data: 12/Mar/2022, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5000654-68.2021.8.08.0000, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Da declaração de imposto de renda (id. 7509559) não se infere, ademais, o acúmulo de riqueza apto a elidir os pressupostos autorizadores à concessão do benefício.

Entendo oportuno salientar, ainda, que “
a concessão da gratuidade processual não exige a demonstração de absoluta penúria ou miserabilidade do requerente, mas tão somente que ele não possua recursos suficientes para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família” (TJES, Data: 17/May/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5006851-68.2023.8.08.0000, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Assim, diante da presunção erigida a partir da declaração de hipossuficiência
(art. 99, §3º, do CPC)
, que é corroborada pela condição de desemprego do recorrente, merece acolhida a irresignação recursal, estando preenchidos os pressupostos legais autorizadores da concessão do benefício.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por JANAQUE MACHADO DE SOUZA e
LHE DOU PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão objurgada, deferindo-se-lhe o benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)